Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733266-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA, ZIBE ARAUJO MACHADO AGRAVADO: MATILDE GEMELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THE QUEEN'S PLACE CAFETERIA LTDA e outra contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência contido nos autos de origem. No presente recurso foi formulado pedido de reforma da decisão recorrida, nos seguintes termos: "Requer a vossa Excelência que seja conhecido o presente recurso e deferida a antecipação da tutela, reformando a decisão atacada, para deferir a tutela de urgência pleiteada destituindo a sócia MATILDE GEMELI de todos poderes próprios da presentação (representação) da sociedade THE QUEEN ́S PLACE CAFETERIA LTDA ME (“sociedade”), CNPJ/ME no 28.193.737/0001-97, ou, alternativamente que; nomeie nos moldes do Artigo 149 do Código de Processo Civil – CPC, o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VIEIRA, portador da CI no 14952-CRC/DF, como administrador investido de todos os poderes necessários ao correto e justo andamento das atividades da sociedade preservando assim os direitos da agravante face o fundado receio de dano de difícil reparação. Notadamente os desvios de recursos da sociedade." Uma vez que não há, nas razões recursais, fundamentação referente à concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se à origem, dispensando informações. Considerando-se a ausência de citação da parte agravada, dispensa-se intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora